Tribunal: TJSP
Processo: 2231950-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. INCIDENTES 50001 E 50002. V. Acórdão negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que homologou o acordo entre o credor e o devedor. Nova irresignação das partes.

INCIDENTE 50001. Litigância de má-fé. Pedido não efetuado pela parte agravada na respectiva contraminuta. De todo modo, não se verificou a ocorrência das figuras previstas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. INCIDENTES 50001 E 50002. V. Acórdão negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que homologou o acordo entre o credor e o devedor. Nova irresignação das partes.

INCIDENTE 50001. Litigância de má-fé. Pedido não efetuado pela parte agravada na respectiva contraminuta. De todo modo, não se verificou a ocorrência das figuras previstas no artigo 80 do CPC/15, não sendo nem mesmo o caso de condenação de ofício. Embargos rejeitados.

INCIDENTE 50002. Consoante reconhecido pela Turma Julgadora no V. Acórdão, restou comprovado que o agravante tinha ciência do acordo celebrado, o qual foi corretamente homologado pelo MM Juízo "a quo". Não verificadas as hipóteses legais para o eventual acolhimento dos embargos opostos, nos quais veiculada a mera irresignação do agravante vencido no Julgado que lhe foi desfavorável. Prequestionamento. Desnecessidade. Embargos rejeitados.

EMBARGOS DO AGRAVANTE E DO AGRAVADO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033663
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2231950-48.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante RAUL CORREA ROZAS, são embargados MARIO ANTONIO
DUARTE e MIDORI INDUSTRIA DE CHÁ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2231950-48.2019.8.26.0000/50002
Voto no 12458 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 12.458
No Processo - Classe:
2231950-48.2019.8.26.0000/50002 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Sorocaba
MMa Juíza de 1o Grau:
Adriana Tayano Fanton Furukawa
Partes:
Embargante: Raul Correa Rozas
Embargdos: Mario Antonio Duarte e Midori Industria de Chá
Ltda
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
JULGAMENTO
CONJUNTO. INCIDENTES 50001 E 50002. V. Acórdão
negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
decisão que homologou o acordo entre o credor e o devedor.
Nova irresignação das partes.
INCIDENTE 50001. Litigância de má-fé. Pedido não
efetuado pela parte agravada na respectiva contraminuta.
De todo modo, não se verificou a ocorrência das figuras
previstas no artigo 80 do CPC/15, não sendo nem mesmo o
caso de condenação de ofício. Embargos rejeitados.
INCIDENTE 50002. Consoante reconhecido pela Turma
Julgadora no V. Acórdão, restou comprovado que o
agravante tinha ciência do acordo celebrado, o qual foi
corretamente homologado pelo MM Juízo "a quo". Não
verificadas as hipóteses legais para o eventual acolhimento
dos embargos opostos, nos quais veiculada a mera
irresignação do agravante vencido no Julgado que lhe foi
desfavorável.
Prequestionamento.
Desnecessidade.
Embargos rejeitados.
EMBARGOS DO AGRAVANTE E DO AGRAVADO
REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração (incidentes 50001 e 50002)
foram opostos em relação ao V. Acórdão de fls. 74/77, no qual a Turma Julgadora, por
unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Raul Rozas,
mantendo a r. decisão de Primeiro Grau que homologou o acordo firmado entre o
exequente e o executado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2231950-48.2019.8.26.0000/50002
Voto no 12458 (L)
Pág. 3/4
No incidente 50001, o agravado Mário Duarte asseverou ter ocorrido
omissão no Julgado, em razão da não apreciação do pedido de condenação do agravante
por litigância de má-fé.
Aduziu que Raul buscou de todas as formas distorcer a realidade dos
fatos, visando postergar a solução definitiva do litígio, em prejuízo do credor.
A parte contrária se manifestou pelo não acolhimento dos embargos,
aduzindo não ter agido com má-fé ao ingressar com o recurso e que a parte contrária
(agravado/embargante) sequer postulou a condenação a este título, na contraminuta de
agravo.
No incidente 50002, Raul aduziu que o Acórdão seria contraditório,
pois a solução de improvimento foi embasada em documentos que comprovaram a
alegação do agravante.
Pleteiou, ainda, o pronunciamento acerca dos argumentos trazidos no
recurso, para fins de posterior interposição de recursos perante os tribunais superiores.
Em resposta, Mário Duarte asseverou inexistirem vícios no julgado,
devendo ser rejeitados os embargos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Com efeito, em que pesem as alegações das partes nota-se que as
pretensões contidas nos embargos não se enquadraram nos requisitos legais, inexistindo
qualquer ponto a ser esclarecido no V. Acórdão embargado.
No tocante aos embargos de Mário Duarte (incidente 50001), convém
ressaltar que na contraminuta não houve pedido de condenação do agravante Raul nas
penas por litigância de má-fé, não havendo omissão no V. Acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2231950-48.2019.8.26.0000/50002
Voto no 12458 (L)
Pág. 4/4
Ademais, ao não condenar o agravante neste aspecto, presume-se que
a turma julgadora entendeu não ter sido demonstrada a conduta temerária de Raul ao
interpor o agravo, não se verificando o alegado enquadramento nas figuras previstas no
artigo 80 do CPC/15.
No mais, os embargos opostos por Raul (incidente 50002) apenas
reiteraram as questões já apreciadas pela Turma Julgadora na ocasião do julgamento do
agravo, restando nítido o caráter meramente infringente da pretensão, o qual não poderia
ser acolhido no caso em debate.
Nos termos consignados no V. Acórdão, o Colegiado adotou o
entendimento de que o agravado juntou os documentos aptos a comprovar a plena
ciência do agravante em relação à composição ocorrida nos autos, a qual foi
corretamente homologada pelo Juízo "a quo".
Portanto, possível verificar a mera irresignação do embargante em
relação ao julgamento que lhe foi desfavorável.
Em consequência, o V. Acórdão deve ser mantido tal e qual lançado,
de modo que eventuais novos questionamentos deverão ser objeto de recurso próprio, se
o caso, não havendo razões para a reforma pretendida, nesta oportunidade.
Por fim, desnecessário o pronunciamento acerca de todos os
dispositivos suscitados, os quais ficam incluídos na decisão, para fins de
prequestionamento, mesmo que rejeitados os embargos, nos termos do artigo 1.025 do
CPC/15.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos (incidentes
50001 e 50002), nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora